Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO EXAME DE DNA. PEDIDO NÃO APRECIADO. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DO FILHO. ERRO ESSENCIAL POR OCASIÃO DO REGISTRO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de ação de negativa de paternidade c/c anulação de registro fundada em ausência de vínculo biológico e em erro essencial por ocasião do registro da criança de 2 anos de idade.

2. Há cerceamento de defesa quando em confronto com o direito fundamental ao conhecimento da identidade biológica não é possibilitado ao autor a realização do exame de DNA, na situação em que não há laço socioafetivo com a criança. A certeza sobre a identidade genética possibilitará ao autor a realização de paternidade responsável e ciência de sua responsabilidade perante sua prole.

3.Recurso provido. Sentença cassada.